Tribunal: TJMT
Processo: 1029995-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029995-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTINA PEREIRA DA COSTA - CPF: 616.641.381-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALTINA PEREIRA DA COSTA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1029995-20.2021.8.11.0003, movida em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária (Id. 143399659).

Em suas razões, de Id. 143399661, o recorrente almeja a reforma da sentença sob o argumento de que não realizou o empréstimo na modalidade cobrada e jamais pretendeu contratar um empréstimo de cartão de crédito.

Requer seja declarado ilegal os descontos realizados junto ao benefício da parte apelante, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), além do pagamento dos danos morais no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) e nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 143399665,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por ALTINA PEREIRA DA COSTA em face do BANCO BMG S.A.

A parte autora, ora apelante, alega que não celebrou o contrato de empréstimo consignado
sub judice
com o réu, ora apelado, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito” em seu benefício previdenciário.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Requer a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Pois bem.

A questão posta em debate é corriqueira neste Tribunal, com entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque não restou evidenciado nos autos qualquer gasto ou saque realizado pela autora relativo ao cartão de crédito, não há comprovação de que a mesma recebeu o cartão plástico e que ainda tenha realizado compras por meio dele.

É importante frisar as faturas apresentadas pelo banco apelado se referem apenas ao desconto do pagamento mínimo do valor contratado o qual foi depositado na conta da autora, mediante depósito (Id. 143399651).

Assim, o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar a legalidade da contratação, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado. Ao contrário disso, restou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Deve ser considerado, ainda, que a autora, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo estranho esta fazer opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Portanto, evidenciado nos autos que a vontade da autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não a obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência, impõe-se a readequação da modalidade contratada.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, conforme ficou evidenciado pelo termo de contrato apresentado nos autos devidamente assinado e depósito dos valores em sua conta bancária.

Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; bem como condenar réu/apelado - BANCO BMG S. A. à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples. Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo observar quanto à autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022